Tribunal: TJBA
Processo: 0503221-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503221-57.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VAGNER CESAR DE MATOS BRANDÃO

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, GABRIELA CRISTINA SANTOS LIBERA

APELADO: BLACKSERV SOLUÇÕES EM SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMANDO SENTENCIAL EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM ESTEIO NO ART. 485, III, IV e VI, DO CÓDIGO DE RITOS.
OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELECÇÃO DO ART. 485, § 1º, DAQUELE DIPLOMA LEGAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. ATUALIZAÇÃO DO
DOMICÍLIO EM CASO DE MUDANÇA QUE É DEVER DO REQUERENTE
. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 274 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação
n° 0503221-57.2016.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente

VAGNER CÉSAR DE MATOS BRANDÃO
,
sendo Recorridos

BLACKSERV SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA, GUERRA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
E
LEANDRO FERNANDES PORTELLA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.